Tribunal: CARF
Processo: 16327.909520/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909520/2011-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.968 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
ALVORADA CARTOES, CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
BASE DE CÁLCULO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE
INCLUSÃO NA DISCUSSÃO SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DO
§1o
DO
ART.
3o
DA
LEI
No
9.718/1998.
AUSÊNCIA
DE
CONCOMITÂNCIA NA ORIGEM.
A base de cálculo da COFINS em relação às instituições financeiras, em
virtude de sua atividade, é obtida pela aplicação do disposto nos arts. 2o e 3o,
caput, da Lei no 9.718/1998, consideradas as exclusões e deduções gerais e
específicas previstas nos §§ 5o e 6o do referido art. 3o. A discussão sobre a
inclusão das receitas auferidas por instituições financeiras no conceito de
faturamento, para fins de incidência da COFINS, não se confunde com o
debate envolvendo a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no
9.718/1998, como já reconheceu o STF.
FATURAMENTO. RECEITA OPERACIONAL.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, ou seja, aquelas decorrentes da prática das operações típicas previstas
no seu objeto social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa
Camargos Autran, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Jorge Olmiro Lock Freire.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909520/2011-06
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Jorge Olmiro Lock Freire,
Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Pedro Sousa Bispo
(suplente convocado), Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, substituído pelo
conselheiro Pedro Sousa Bispo.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
BRADESCO BERJ S.A. (sucessor por incorporação de ALVORADA CARTÕES, CREDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.), com fulcro no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n.o 3302-006.743, de 28 de março de
2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que
negou provimento ao recurso voluntário. O julgado recebeu ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2000 a 31/05/2000
RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DO INDÉBITO.
Verifica-se ausência de fundamento do indébito preconizado pela recorrente, uma vez
que o STF já explicitou a identidade entre o conceito de faturamento e a receita
operacional da pessoa jurídica, tida esta última como a resultante de sua atividade
principal, que no caso das instituições financeiras abarca as receitas de intermediação
financeira (spreads).

Não resignado com o acórdão, o Contribuinte interpôs recurso especial suscitando
divergência jurisprudencial com relação ao conceito de faturamento das instituições
financeiras. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos
no 3201-003.653 e 3201-003.264.
Em exame de admissibilidade, nos termos do despacho 3a Seção de Julgamento/3a
Câmara, de 01 de agosto de 2019, proferido pelo ilustre Presidente da 3a Câmara da Terceira
Seção, foi negado seguimento ao recurso especial do Contribuinte, por entender que não restou
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

comprovada a divergência jurisprudencial. Considerou que os acórdãos indicados como
paradigma, ao invés de divergirem, convergem com a decisão recorrida, no sentido de que as
receitas de intermediação financeira compõem a base de cálculo das contribuições sociais
devidas pelas instituições financeiras; bem como que a decisão recorrida não teria se
pronunciado sobre as receitas financeiras decorrentes de aplicações de recursos próprios.
Cientificado do despacho, o Sujeito Passivo interpôs agravo postulando seja
admitido o recurso especial, pois o mesmo foi interposto especificamente quanto ao PIS pago
sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios e/ou de
terceiros. Explicitou que houve manifestação do acórdão recorrido sobre o tema, transcrevendo
trechos do decisum.
No despacho em agravo, de 15 de dezembro de 2020, foi dado seguimento parcial
ao recurso especial tão-somente em relação à “exclusão das receitas financeiras de aplicações de
recursos próprios da base de cálculo do PIS/Pasep e COFINS, para instituições financeiras”. Foi
entendido que a divergência de interpretação da legislação tributária somente alcança as receitas
de aplicação de recursos próprios, matéria tratada nos acórdãos paradigmas, não havendo
divergência quanto à aplicação de recursos de terceiros.
A Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, postulando a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343/2015.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

2
Mérito
No mérito, a controvérsia dá-se em torno do conceito de faturamento das
instituições financeiras, especificamente quanto ao PIS no regime cumulativo pago sobre as
receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos próprios.
No acórdão de recurso voluntário, a maioria do Colegiado a quo entendeu que em
se tratando o Sujeito Passivo de uma instituição financeira, sujeita à disciplina do art. 17 da Lei
no 4.595/64, as rendas de aplicações de recursos próprios compõem o faturamento das
instituições financeiras. Esse o argumento que prevaleceu no Colegiado, tendo em vista que a
maioria dos Conselheiros acompanhou o relator pelas conclusões com base neste argumento.
Transcreve-se excerto do julgado ora recorrido para ilustrar os seus fundamentos
no tópico relativo à análise do pedido de deferimento da restituição, sob o argumento de que não
podem integrar a base de cálculo as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus
recursos próprios em hipóteses que não envolvam intermediação financeira, in verbis:

[...]
Neste tópico, a maioria do colegiado votou pelas conclusões, entendendo que as
rendas de aplicações de recursos próprios compõem o faturamento das instituições
financeiras, não havendo boa dose de razoabilidade no pedido.
O argumento central do apelo sustenta-se no julgamento do RE 585.235/MG,
oportunidade na qual o Pleno do STF declarou inconstitucional o §1o do artigo 3a da
Lei 9.718/1998, cuja consequência foi a exclusão das receitas financeiras da base de
cálculo da contribuição ao PIS, porém com a manutenção das receitas operacionais da
empresa, nos termos do art. 1a, § 2o da Lei 10.637/2002.
A Recorrente defende que o entendimento firmado no RE 585.235/MG aplica-
se também às instituições financeiras, especialmente à administradoras de cartão de
crédito, quando as receitas financeiras advirem da aplicação de recursos próprios.
Afirma em seu Recurso que, em razão de objeto social amplo, a aplicação de receitas
próprias não configura sua atividade principal e entende pela não tributação pelo PIS
receitas financeiras.
É imperiosa menção do tratamento legal dado às empresas que compõem o
Sistema Financeiro Nacional SFN, tais como a Recorrente. A Lei 4.595/1964 no seu
artigo 17 traça as diretrizes gerais do SFN, objeto social das empresas que o integram
e atividades típicas:
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual (grifado).
A Recorrente, por ser administradora de cartões de crédito, funciona sob a égide
da Lei 4.595/1964, mediante autorização do Banco Central do Brasil e tem como
atividade a aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, nos termos do
artigo 17 da Lei 4.595/1964, de maneira que independe o que é transcrito em seus atos
constitutivos; vale, por império da lei, a atividade de fato exercida pela Recorrente.
[...]
No recurso especial, o Contribuinte reitera as alegações de que não devem ser
incluídas no conceito de receitas operacionais das instituições financeiras aquelas provenientes
da aplicação de recursos próprios, em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo
Tribunal Federal – STF, no julgamento do RE no 585.235, em sede de repercussão geral,
declarando a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições pelo §1o,
do art. 3o, da Lei no 9.718/98.
Assim, sustenta o Contribuinte que, além de auferir receitas decorrentes do
exercício das suas atividades típicas, realiza operações no seu próprio interesse, auferindo
receitas financeiras em relação à aplicação do seu próprio capital de giro, único ponto que
remanesce em discussão no presente recurso especial. Acrescenta que “quando estas operações
são realizadas no seu único e exclusivo interesse, evidentemente não há intermediação
financeira, posto que não há como se falar em intermediação sem uma terceira parte envolvida,
nem tampouco prestação de serviços, uma vez que ninguém presta serviço para si próprio”.
Entende-se assistir razão ao Recorrente, merecendo ser reformado o acórdão
recorrido na parte em que determinou a inclusão das receitas financeiras decorrentes de aplicação
de recursos próprios da instituição financeira na base de cálculo da contribuição para o PIS,
devendo ser deferido o pedido de restituição nessa parte.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito
de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da
repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos 357.950-9/RS, 390.840-5/MG, 358.273-
9/RS e 346.084-6/PR. Os fundamentos da decisão foram sintetizados na seguinte ementa, in
verbis:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. (RE 585235 QO-RG,
Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008, REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-227 DIVULG 27-11-2008 PUBLIC 28-11-2008 EMENT VOL-02343-
10 PP-02009 RTJ VOL00208-02 PP-00871)
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

(grifo nosso)
Pertinente, ainda, colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE - ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 - EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE
15 DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente. TRIBUTÁRIO - INSTITUTOS - EXPRESSÕES E
VOCÁBULOS - SENTIDO. A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário
Nacional ressalta a impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o
alcance de consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados
expressa ou implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade,
considerados os elementos tributários. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS – RECEITA
BRUTA - NOÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI
No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta
Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de
tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à
venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional
o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta
para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada. (RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado
em 09/11/2005, DJ 15-08-2006 PP-00025 EMENT VOL-02242-03 PP-00372 RDDT n.
133, 2006, p. 214-215)
(grifo nosso)
A declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e
da COFINS estabelecido pelo §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, passando a constituir-se o
faturamento unicamente como sendo a receita operacional da pessoa jurídica, composta pela
venda de mercadorias, prestação de serviços ou da combinação de ambas, aplica-se também à
determinação da base de cálculo das referidas contribuições para as instituições financeiras.
Não se ignora que há discussão específica em sede de repercussão geral no âmbito
do STF sobre a conceituação do termo “receitas financeiras” para as instituições financeiras e
entidades constantes no §1o, do art. 22, da Lei no 8.212/91 – Tema no 372, tendo como leading
cases os RE no 609.096 e 880.143. Referido julgamento ainda não foi concluído, inexistindo
definição vinculante do termo “receitas financeiras”.
No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo
“receitas financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de invalidar a conclusão
pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, no
sentido de que pode ser tributado somente o resultado obtido mediante a venda de mercadorias,
da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e prestação de serviço.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de
recursos próprios não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais resultam as receitas típicas de sua
atividade.
Esse entendimento já foi prolatado por esta 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, espelhado no Acórdão no 9303-005.051, de 15 de maio de 2017, cujo voto
vencedor foi redigido pelo Nobre ex-conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, deixando claro
que as receitas decorrentes de aplicação de recursos próprios não integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS, pois não se constituem em receita operacional, in verbis:

[...]
Com efeito, entendemos que a razão está com o relator do voto vencido,
o Conselheiro Rosaldo Trevisan.
O que temos aqui é uma ação judicial em que se reconheceu a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo preconizado no § 1o do art. 3o
da Lei no 9.718, de 1998, afastando, de conseguinte, a incidência da Cofins
sobre as “receitas financeiras”. Contudo, conforme nele brilhantemente exposto,
não há, nas decisões judiciais nela prolatadas, qualquer pronunciamento a
respeito do que venham a ser, afinal, as tais “receitas financeiras” para uma
instituição financeira – mesma natureza da Recorrente.
Reconhecida, no bojo da ação judicial transitada em julgado, a
inconstitucionalidade do alargamento, a Cofins passou a incidir apenas sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviços e da venda de mercadorias – as
chamadas "receitas operacionais" –, que inequivocamente incluem, no caso das
instituições financeiras, as receitas decorrentes da intermediação financeira, ainda que
assim contabilizada.
A Cofins não incide, porém, sobre aquelas receitas cuja origem é a aplicação de
recursos próprios e/ou de terceiros, as quais, conforme destacou o relator do voto
vencido, a própria fiscalização entendeu como receita financeira, não como
receita operacional, como também lá ressaltado.
Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso especial, também para
excluir a glosa de crédito em relação às receitas provenientes da aplicação de recursos
próprios e/ou de terceiros.
[...]
Inequívoco, portanto, que não devem ser incluídas na base de cálculo das
contribuições para o PIS os ganhos auferidos com aplicações de recursos próprios, pois não se
constituem em receita operacional da instituição financeira.
No caso dos autos, não está em discussão a inclusão das receitas oriundas de
intermediação financeira no conceito de faturamento das instituições financeiras, mas tão
somente discutem-se os rendimentos auferidos em razão da aplicação pela administradora de
cartões de recursos próprios. No entanto, a título de reforço argumentativo, válido referir que,
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

como destacado na peça de defesa do Recorrente, ainda que o Parecer PGFN/CAT no 2.773/2007
sustente a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS sobre as receitas de
intermediação (spread) auferidas pelos bancos, por ser considerada como prestação de um
serviço, o referido Parecer não se presta a amparar a incidência de tais contribuições sobre os
ganhos financeiros auferidos pelas instituições financeiras com aplicação de capital próprio, pois
nesse caso não há nenhuma prestação de serviço.
Nesse mesmo sentido, foi proferido o Acórdão no 3201-003.264, de relatoria do
Ilustre Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, em sessão de julgamento de 29/01/2018,
conforme se verifica dos seguintes trechos da fundamentação do seu voto, os quais também
passam a integrar o presente julgado como razões de decidir:

[...]
Por se tratar de "receita financeira" resultante de aplicações com recursos
próprios, o contribuinte estaria exercendo o mesmo direito concedido às
instituições não financeiras e demais contribuintes, sem distinção: o direito de
excluir da base de cálculo do COFINS as "receitas financeiras".
O STF é claro em permitir esta exclusão da base de cálculo conforme
julgamento do RE 548.422 AgR / RJ do STF, no seu parágrafo sexto:
"6. As passagens em destaque revelam uma distinção conceitual sutil, mas que pode
ser expressiva quanto aos reflexos. Um exemplo disso é a receita proveniente de
aplicações financeiras. Caso fosse adotada a definição proposta pela instância
ordinária, incidiria a Cofins sobre tal verba. Por outro lado, adotado o conceito
até então vigente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, parcela de tal
natureza seria, em tese, excluída da base econômica da contribuição."
A única hipótese que permitiu que as autoridades administrativas admitissem
que as instituições financeiras não podem excluir da base de cálculo as "receitas
financeiras", é a de que instituições financeiras prestam serviços financeiros e esta
seria uma hipótese clara de base de cálculo para incidência de COFINS de acordo com
o conceito de "faturamento" aceito pelo Supremo Tribunal Federal STF
(faturamento corresponde à receita das vendas de mercadorias, de serviços ou de
mercadoria e serviços). Vejam julgamentos dos Recursos Extraordinários 346.084
(DJ 01/09/2006 - Rel p/ acórdão Min. Marco Aurélio), 357.950, 358.273 e
390.840 (todos DJ 15.08.06 - Rel. Min. Marco Aurélio).
Tal premissa utilizada pelas r. autoridades administrativas que negaram o
direito creditório para o contribuinte logicamente não se aplicam às "receitas
financeiras" resultante de aplicações com recursos próprios, pois estas são
"receitas financeiras" que qualquer pessoa jurídica ou física pode obter se aplicar
seus recursos próprios e este direito está expressamente garantido pelo RE 548.422
AgR / RJ do STF mencionado acima.
Sobre as "receitas financeiras" operacionais das instituições financeiras ficou
claro o entendimento das decisões a quo, inclusive expresso que estão incluídas na
base de cálculo da COFINS aquelas "receitas financeiras" provenientes das
aplicações com recursos de terceiros, de clientes. São as situações em que o
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

banco aufere "receita financeira" ao realizar o serviços de empréstimo bancário,
pois os clientes pagam os juros e para estas situações as instituições financeiras
cobram tarifas e portanto se trata de uma prestação de serviço. Uma "receita
financeira" operacional, resultante de uma prestação de serviço.
Mas quais são os recursos próprios das instituições financeiras? O
embargante deixa claro quais são em seu recurso voluntário, são aqueles recursos
constantes do Patrimônio Líquidos Obrigatório, conforme disposições constantes
no Acordo de Basiléia e originalmente na Resolução do Banco Central do Brasil
BACEN n.o 2.099/94.
O contribuinte alega que para a aplicação dos recursos próprios não há
cobrança de tarifas, não há recursos de terceiros ou qualquer relação de consumo, para
fins do Código de Defesa do Consumidor. Este recursos próprios são aplicados,
investidos e geram "receitas financeiras" não operacionais.
[...]
Com fulcro na argumentação acima desenvolvida, acolhe-se o pedido do
Contribuinte com relação ao reconhecimento do direito à restituição dos valores de PIS
indevidamente recolhidos sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação de seus recursos
próprios.

3
Dispositivo
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso especial do Contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo da eminente Conselheira relatora.
Ocorre, em resumo, que a Dra. Vanessa Marini Cecconello partiu de premissa da
qual discordo, qual seja, de que se aplica ao caso vertente a declaração de inconstitucionalidade
do § 1o, do art. 3o da Lei 9.718/98. O excerto que abaixo transcrevo de seu impecável voto tem a
seguinte dicção:
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

No entanto, a existência de repercussão geral quanto à definição do termo “receitas
financeiras” para as instituições financeiras, não tem o condão de invalidar a conclusão
pela aplicação da declaração de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no
9.718/98, no sentido de que pode ser tributado somente o resultado obtido mediante a
venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e prestação
de serviço.
No caso dos autos, os ganhos do Sujeito Passivo decorrentes da aplicação de recursos
próprios não podem ser considerados como faturamento, tendo em vista não decorrerem
de prestação de serviços pela instituição financeira, dos quais resultam as receitas
típicas de sua atividade.
Inconteste tratar-se a recorrente de uma instituição financeira que realiza
operações ativas e passivas por intermédio de carteiras autorizadas.
A questão funda-se, precipuamente, em sabermos se as receitas tributadas são
decorrentes de sua atividade empresarial, ou em outros termos, se são receitas operacionais. Esse
é o núcleo da discussão. Mas dúvida não há de que as atividades bancárias são espécie de
serviço, como disposto no § 2o do art. 3o do CDC (Lei 8.078/90) 1:
“§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante
remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária,
salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
Pois bem, o que restou decidido no RE 585.235, que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o
legislador ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até então a
jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em outros termos, foi
afastado o alargamento da base imponível das contribuições em relação a ingressos financeiros
que não caracterizam a atividade operacional da empresa.
Assim, com o julgado no RE 585.235 foi restabelecido o conceito anterior que
tomava a locução faturamento como sinônimo de receita bruta, que se traduz, em síntese, na
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais, ou seja, as receitas que
constituem o próprio fim econômico para qual determinada empresa é criada.
Sem embargo, para fins de incidência das indigitadas contribuições, a tributação,
com a definição dada pelo STF, tem como base imponível a receita operacional, assim
entendida como todo incremento patrimonial relativo ao exercício das atividades
empresariais típicas. Dessarte, as demais receitas que não decorrentes das atividades principais
das empresas, como receitas de aluguéis, indenizações recebidas, royalties, e rendimentos de
investimentos financeiros que não se caracterizem como receita operacional da empresa, o que
não é o caso da recorrente, estariam fora do campo de incidência.
As decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade do § 1o. do art. 3o. da
Lei 9.718/98 não se posicionaram especificamente sobre o assunto em tela, como indica o
próprio Supremo Tribunal. Por ocasião do julgamento dos RE 346.084-PR, RE 357.950-RS, RE
358.273-RS e RE 390.840-MG, o STF pacificou a discussão no sentido de que, para o PIS e

1 No julgamento da ADI no 2591 o STF considerou constitucional o § 2o do art. 3o do Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) que enquadrou as instituições financeiras como fornecedores e definiu a atividade
bancária, financeira e creditícia como prestação de serviços.
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

Cofins previstos na Lei no 9.718, de 1998, a base de cálculo aplicável seria o faturamento (receita
bruta de vendas de mercadorias e prestações de serviços), e não a receita bruta total, que
compreendia toda natureza de ingressos, independente de sua classificação contábil. O Ministro
Cezar Peluso, em seu voto, pronunciou-se no seguinte sentido:
Quando me referi ao conceito construído sobretudo no RE 150.755, sob a expressão
‘receita bruta de venda de mercadorias e prestação de serviço’, quis significar que tal
conceito está ligado à idéia de produto do exercício de atividades empresariais
típicas, ou seja, que nessa expressão se inclui todo incremento patrimonial resultante do
exercício de atividades empresariais típicas.
Se determinadas instituições prestam tipo de serviço cuja remuneração entra na classe
das receitas chamadas financeiras, isso não desnatura a remuneração de atividade
própria do campo empresarial, de modo que tal produto entra no conceito de ‘receita
bruta igual a faturamento.
O pronunciamento mostra-se preciso no sentido de que a base de cálculo das
contribuições sociais previstas na Lei no 9.718, de 1998, aplicável às instituições financeiras,
decorre das atividades referentes às atividades empresariais típicas, ou seja, no caso concreto,
compreende tanto as receitas de prestação de serviços bancários quanto às receitas financeiras.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, igualmente está consolidado o
entendimento de que o faturamento mensal/receita bruta, sob a legislação que regula o regime
cumulativo de apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, é o conjunto de receitas
decorrentes da execução dos objetivos sociais da pessoa jurídica. Cite-se, a título de exemplo, o
Recurso Especial (REsp) no 1.141.065-SC e o REsp no 959.521-SP.
Por esse motivo, entendo que as instituições financeiras e assemelhadas não
podem invocar o julgado do Supremo para se verem desobrigadas do recolhimento das
contribuições. Isso porque estão submetidas a regramento próprio, diferente do dispositivo
declarado inconstitucional no referido RE 585.235, que fundou a referida ação judicial que
entende a recorrente dar esteio a seu pedido inicial.
Justamente ante tal discussão, o Recurso Extraordinário no 609.096 foi afetado
como paradigma de controvérsia, estando submetido à repercussão geral e ainda não julgado,
uma vez que a questão posta naqueles autos trata especificamente sobre a incidência de PIS e
COFINS sobre as receitas das instituições financeiras. De acordo com o asseverado pelo
Ministro Ricardo Lewandowski naquele RE, a questão essencial é definir o conceito de
faturamento para essas contribuintes.
Com efeito, gize-se, não restou decidido naquele julgado (RE 585.235) que as
receitas decorrentes da atividade do setor financeiro, caso da recorrente, estariam desoneradas da
tributação do PIS e da Cofins.
E, nos termos do art. 17 da Lei no 4.595, de 31/12/1964 (norma que veio dispor
sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, criou o Conselho Monetário
Nacional e deu outras providências), as instituições financeiras têm como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros.
Veja-se o teor da norma:
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

“Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de
terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros.”
Dessa forma, de acordo com o entendimento dos Ministros do STF no que se
refere às instituições financeiras, todo rendimento que decorra de qualquer uma dessas elencadas
atividades estaria sujeito à incidência da Contribuição para o PIS e da Cofins por se tratar de
receitas típicas da atividade dessas instituições.
Esse também é o entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, consignado
em seu Parecer PGFN/CAT/No 2773/2007, exarado em resposta à consulta efetuada pela
Secretaria da Receita Federal, por intermédio da Nota Técnica Cosit no 21, de 28 de agosto de
2006, acerca da natureza jurídica das receitas decorrentes das atividades do setor financeiro e de
seguros à luz do acórdão do STF no Recurso Extraordinário 357.950-9/RS, por meio do qual
esse Tribunal reconheceu a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998.
O referido Parecer adota o entendimento segundo o qual a jurisprudência do STF
traduz-se na tributação, pela Contribuição para o PIS e pela Cofins, das receitas operacionais,
quais sejam: aquelas provenientes da atividade de exploração da empresa. Seguem abaixo
transcritos excertos desse Parecer:
“33. Com efeito, o conceito de serviços não se limita àqueles assim caracterizados na
legislação e na doutrina especificamente bancárias, na qual as atividades das instituições
financeiras, em geral, discriminadas entre operações bancárias (em síntese, relacionadas
à intermediação financeira) e serviços bancários (estes, em síntese, relacionados à
prestação direta de serviços pelas instituições a seus usuários, clientes ou não, e
normalmente remunerados sob a forma de tarifas).
34. Cabe registrar que a conceituação de serviços para fins tributários não é tema de
direito privado não se lhe aplicando, para fins exegéticos, os arts. 109 e 110 do CTN.
Efetivamente, o art. 109 do CTN delimita com rigor a separação entre o direito
tributário e o privado e o art. 110 trata das limitações inerentes à legislação tributária, no
entanto, os institutos de direito privado não se confundem com os efeitos que as normas
tributárias lhe atribuem.
35. Tal conceito (de serviços) compreende a totalidade das atividades desenvolvidas
pelas instituições financeiras em torno do seu objeto social legalmente tipificado – ou
seja, compreendendo tanto as “operações” quanto os “serviços” bancários/financeiros,
como caracterizado no item 5 do Anexo sobre Serviços Financeiros do Acordo Geral
sobre Comércio de Serviços (GATS), firmado na Rodada Uruguai do GATT (1994) e
promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
(...)
42. O mesmo é válido para o caput do art. 17 da Lei no 4.595, de 1964. Se não for
possível entender que as atividades de coleta, intermediação ou aplicação de recursos
financeiros próprios ou de terceiros e a custódia de valor de propriedade de terceiros
são serviços, e que a natureza jurídica de instituições financeiras é a de prestadora de
serviço, restará prejudicado também este dispositivo legal.”
Demais disso, ressalte-se que o Plano Contábil das Instituições do Sistema
Financeiro Nacional - Cosif, instituído pela Circular do Banco Central do Brasil no 1.273, de
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

29/12/87, traz em seu capítulo 1 – Normas Básicas, Seção 17 – Receitas e Despesas, item 3, que
as rendas obtidas tanto com as operações ativas, como com a prestação de serviços, ambas
referentes a atividades típicas, regulares e habituais da instituição financeira, são classificadas
como operacionais. Confira-se:
“3 - As rendas operacionais representam remunerações obtidas pela instituição em suas
operações ativas e de prestação de serviços, ou seja, aquelas que se referem a atividades
típicas, regulares e habituais.”
Assim, as receitas provenientes das operações usuais, típicas de uma instituição
financeira constituem o próprio faturamento dessas instituições, sendo reconhecidas como
operacionais pelo Plano Contábil Cosif.
Dessarte, as únicas exclusões permitidas nas bases de cálculo são as contidas no
art. 1o. da Lei no. 9.718/98 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o daquela norma. Dispõe o § 6o, do art. 3o da
Lei 9.718/98, com plena vigência e eficácia:
§ 6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.2122, de 1991,
além das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir: (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito: (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
c) deságio na colocação de títulos; (Incluído pela Medida Provisória no 1.807, de 1999)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Incluído pela Medida
Provisória no 1.807, de 1999)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Incluído pela
Medida Provisória no 1.807, de 1999)
Portanto, considerando que serviços para as instituições financeiras abarcam as
receitas advindas da cobrança de tarifas (serviços bancários), das operações bancárias
(intermediação financeira), bem como da aplicação de recursos próprios, é inafastável a
conclusão de que todas devem se submeter à incidência do PIS.
Em remate, sem reparos à decisão recorrida.
DISPOSITIVO

2 Art. 22, § 1o, da Lei 8.212/91: "No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito
imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas..."
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.968 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.909520/2011-06

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital